Tribunal: TCU
Processo: 007.150/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Acompanhamento da formulação da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de natureza operacional para avaliar a formulação da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com espeque na Constituição Federal, art. 71, IV, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento nos arts. 250, inciso III, do RITCU c/c 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. estabeleça, por meio de ato próprio, a forma como prestará apoio à Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), com indicação dos resultados esperados e seus respectivos prazos previstos para cumprimento, a fim de garantir a continuidade e a efetividade das deliberações da referida Comissão (art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988 e Lei 9.784/1999); 9.1.2. avalie, por ocasião da elaboração do Plano de Ação para Implementação da PNEPT pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), a conveniência e oportunidade de estabelecer objetivos, metas, quantificáveis com prazos definidos, linha de base regionalizadas e integradas ao sistema de avaliação previsto no art. 9o da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), responsabilidades institucionais e indicadores de desempenho nacionais, federais, estaduais e distrital, a fim de promover as práticas de governança relativas à prestação de contas, responsabilidade e transparência, previstas no art. 4o do Decreto 9203/2017; 9.1.3. elabore, por intermédio do GTI, diretriz orientando as instituições federais, estaduais, distritais e privadas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) a alinharem seus instrumentos de planejamento e gestão, teórico-metodológico, ao PNE e à PNEPT; 9.1.4. estabeleça, diante de restrições orçamentárias, critérios de focalização e priorização do público elegível com base em renda, raça, gênero e vulnerabilidades territoriais, para otimizar o impacto da política (art. 3o, CF/1988); 9.2. autorizar a instauração de processo de Acompanhamento da Implementação da PNEPT, considerando as variáveis de acompanhamento discriminadas no item 106 da instrução de peça 35, por meio do qual também se fará o monitoramento das recomendações proferidas nesta deliberação; e 9.3. arquivar o processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.